Tribunal: CARF
Processo: 19515.008403/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008403/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.244 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ALFA SERVICE EMPRESA LIMPADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. SÚMULA CARF No
64.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso
XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 34,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008403/2008-91
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008403/2008-91

acessória, por ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme o Relatório Fiscal, fls.
10/11.
Consta do Relatório Fiscal que a empresa lançou os reembolsos de auxílio creche
na conta 3150172017-5 – Odontologia.
Em impugnação de fls. 30/31, a empresa reconhece que escriturou o reembolso do
auxílio creche em conta equivocada, mas não teve intenção de criar embaraço à fiscalização. Diz
que o equívoco foi sanado assim que identificado. Pede o arquivamento do auto de infração.
Foi proferido o Acórdão 16-22.871 - 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 45/52, assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 18/12/2008 a 18/12/2008
Ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA
DISCRIMINADA,
FATO
GERADOR,
CONTRIBUIÇÃO
E
VALORES
RECOLHIDOS. Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos,
constitui infração à legislação previdenciária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/11/10 (documento de fl. 57), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 29/12/10, fls. 58/60, que contém, em síntese:
Reconhece que escriturou o reembolso do auxílio creche em conta equivocada,
contudo o fato somente se deu na demonstração analítica, estando correta a escrituração no Livro
Diário. O que ocorreu foi mero equívoco e a empresa não teve a intenção de criar embaraço à
fiscalização.
Acrescenta que não causou prejuízo ao Estado, haja vista a não incidência de
tributo previdenciário sobre o auxílio-creche. Deve ser observado o princípio da verdade real.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008403/2008-91

Pede o arquivamento do auto de infração. Faz pedido genérico de produção de
provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso II, que determina:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Tal infração também está descrita no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso II:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
[...]
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas
do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (grifo nosso)
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada
pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a
partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
[...]
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008403/2008-91

II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles
referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2008 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008.
FALTA COMETIDA
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no Processo 19515.008394/2008-38, julgado na mesma sessão de
julgamento, no qual foi dado provimento ao recurso. Considerou-se que de acordo com as
decisões do STJ e pareceres da PGFN, a comprovação da despesa restou mitigada em face do
caráter indenizatório da verba pelo fato da empresa não manter em funcionamento uma creche
em seu próprio estabelecimento para atender aos filhos dos empregados até cinco anos de idade.
A matéria também foi objeto da Súmula CARF no 64:
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
No caso, a autuação ocorreu porque a fiscalização considerou os valores pagos a
título de auxílio creche como salário de contribuição e por isso, considerando serem fatos
geradores de contribuição previdenciária, deveriam estar lançados em títulos próprios, adequados
à apuração das contribuições devidas.
Contudo, como se viu acima, uma vez indevida as contribuições apuradas sobre
valores pagos a título de auxílio creche, incabível a autuação por não ter a empresa lançado os
valores em contas contábeis com indicação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008403/2008-91

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital